Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701040-96.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIK ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL TONS DO CERRADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 80177246), com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré UNIK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da ação no 0718202-48.2024.8.07.0009, ajuizada pelo Edifício Residencial Tons do Cerrado, deferiu a tutela de urgência para determinar à ora agravante, no prazo máximo de 190 dias, a substituição dos elevadores social e de serviço do Residencial Tons do Cerrado, nos seguintes termos (ID 260088073, autos de origem): Cuida-se de ação de obrigação de fazer destinada à substituição de elevadores do Condomínio Tons do Cerrado. Nos autos da ação n. 0710368-28.2023.8.07.0009 (Produção Antecipada de Provas, que tramitou neste Juízo), realizou-se perícia judicial na qual o perito Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho, Dr. Pedro Antunes de Moraes, Registro Nacional Profissional - RNP no 1212034945, atestou em um laudo detalhado de 34 (trinta e quatro) páginas (ID 217425652) que: "Conclui-se, desta forma, que os elevadores do edifício Tons do Cerrado apresentam condições improprias para uma operação segura e oferecem riscos aos passageiros e técnicos de manutenção e devem urgentemente passar por serviços de reparo/readequação." Há inúmeras outras informações importantes, fotos, explicações e detalhamentos que chegam à conclusão supra, os quais serão objeto da sentença. Também há extenso relato e fotos dos defeitos mecânicos dos elevadores que pode gerar riscos severos aos usuários, inclusive com risco à vida dos usuários. Ajuizada a ação, nova perícia foi feita, e cujo resultado foi no mesmo sentido da perícia anterior. Refiro-me à perícia elaborada pelo Dr. Júlio Toshio Mandai, engenheiro mecânico, CREA 14.797/D-DF, conforme laudo de ID 244664474, que assim consignou: "A vistoria in loco identificou diversas falhas graves em ambos os elevadores, conforme detalhado no item 6 deste laudo, as quais comprometem seriamente a segurança de usuários e profissionais de manutenção. Tais constatações reforçam os relatos de paralisações frequentes, que impactam diretamente a funcionalidade do edifício, sobretudo para idosos e pessoas com deficiência. A perícia técnica confirma, portanto, a presença de vícios construtivos e de instalação, os quais tornam os equipamentos inadequados para uma operação segura, contínua e eficiente. Diante do extenso rol de não conformidades graves identificadas, muitas das quais classificadas com Severidade Alta na Tabela 1 da ABNT NBR 16858-7, e considerando a natureza de alguns dos problemas (como a máquina de tração inadequada para o tipo de instalação, a relação crítica entre o diâmetro da polia e o cabo, a presença de componentes antigos e inadequados, e as dificuldades de manutenção e operação de emergência), conclui-se que os vícios encontrados inviabilizam qualquer reparo superficial ou parcial e exigem uma readequação profunda dos equipamentos, que pode implicar a substituição completa de componentes para atender às normas técnicas vigentes e garantir a segurança e o funcionamento adequado dos elevadores. Além disso, observa-se que a instalação dos elevadores, da forma como foi executada, não atende às boas práticas da engenharia, desconsiderando princípios básicos de segurança, manutenção e confiabilidade operacional. Tal inadequação agrava ainda mais o cenário de risco e reforça a necessidade de medidas corretivas estruturais e imediatas." É bem verdade que tal laudo foi impugnado em ID 247664511, pela ré UNIK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, motivo pelo qual determinei ao senhor perito que se manifestasse sobre os pontos ventilados pela ré (conforme decisão de ID 257901652). O Sr. Perito se manifestou em ID 258581108. A parte autora reiterou o pedido de tutela de urgência, ID 259336343. EIS O RELATÓRIO DO QUE IMPORTA. FUNDAMENTO E DECIDO. A partir dos dois laudos periciais juntados, ambos formados sob o crivo deste Juízo, é unânime entre os engenheiros que os elevadores padecem de vícios gravíssimos, aptos a por em risco severo os usuários. Nos esclarecimentos de ID 258581108, afirma o senhor perito que: "Reitera-se a gravidade da ausência dos Projetos Executivos de Instalação e dos ensaios de segurança. Sem esses documentos, é impossível validar a instalação original como segura, e impede a avaliação completa da funcionalidade dos itens de segurança dos elevadores. A premissa da Autora de que não há como reparar com segurança uma instalação que não possui "origem técnica comprovada" (projeto) é procedente. 1.4. Conclusão. Diante do exposto, manifesto-me no sentido de que a petição da autora se alinha, em seus aspectos técnicos, às conclusões do laudo pericial, confirmando a gravidade das irregularidades e a necessidade de readequação profunda para garantir a segurança dos usuários." Este Juízo também solicitou esclarecimentos complementares ao perito, especialmente quanto à "readequação integral dos elevadores", ou seja, em que se consistiam essas adequações na prática, se demandavam a instalação de novos elevadores. Eis a resposta do Perito, ID 258581108, penúltima página do laudo (destaquei): "Resposta Esclarecida: A Substituição de Componentes Implica a Substituição dos Elevadores. Em uma análise estritamente técnica e de mercado, a conclusão é afirmativa: a troca de todos os componentes considerados inadequados implica, na prática, a substituição total dos elevadores, ou, no mínimo, uma modernização completa de tal magnitude que se equipara economicamente a uma troca. Esta conclusão se fundamenta nas seguintes razões: Os itens que demandam substituição não são peças de desgaste, mas sim os sistemas estruturais e de segurança mais caros e complexos do equipamento. A monta dos itens que necessitam substituição faz parte dos itens mais complexos e caros de um elevador. O custo de aquisição e instalação destes novos sistemas principais, somado à mão de obra especializada para integrá-los de forma segura, torna a opção de tentar reaproveitar os poucos componentes remanescentes economicamente inviável e tecnicamente arriscada. Em complemento, dificilmente uma empresa com reputação de mercado assumiria apenas a troca de alguns itens do elevador, ainda mais tratando-se dos componentes mais importantes para segurança e funcionamento operacional do elevador. A responsabilidade técnica por um equipamento híbrido (parte nova, parte antiga) com falhas de origem é excessiva. Assim, na prática, a solução mais plausível e segura é a substituição total dos equipamentos, garantindo que todo o sistema, desde o projeto até os testes finais, atenda aos padrões atuais de segurança e possua plena rastreabilidade documental, afastando-se por completo dos vícios construtivos originais." Segundo dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando presentes dois requisitos: a plausibilidade de direito e o perigo de demora. No caso sub judice, vejo presentes tais requisitos. A plausibilidade do direito se baseia em dois laudos perciais gerados sob o crivo deste juízo, os quais seguem no mesmo sentido quanto aos inúmeros problemas mecânicos dos elevadores. Os laudos são harmônicos. O perigo de demora se consubstancia no risco para os usuários, inclusive de óbito, dada a precariedade da instalação dos elevadores. No mais, tenho que a empresa que instalou os equipamentos (elevadores) não possui a confiabilidade técnica que se espera, por razões de interesses óbvios e má execução dos serviços, de forma que a obra deverá ser executada por outra empresa tecnicamente habilitada e segundo os orçementos apresentados pela autora, sendo o menor deles em ID 259341904 (R$ 720.000,00). Pelo exposto, assim DECIDO: 1. DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO à empresa ré que execute no prazo máximo de 190 (cento e noventa) dias a substituição dos dois elevadores (social e serviço) do Condomínio Tons do Cerrado, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a contar de findo o prazo supra e na forma do art. 231, §3o, do CPC, sob as seguintes condições: 1.1. O serviço deverá ser executado pela TKE, nos termos do orçamento de ID 259341904; 1.2. Estabeleço o seguinte cronograma de execução: a) 10 (dez) dias para a assinatura do contrato com a executora do serviço; b) 60 (sessenta) dias para a aquisição das peças; c) 60 (sessenta) dias para a substituição do elevador social; d) 60 (sessenta) dias para a substituição do elevador de serviço. Todos os prazos supra devem ser comprovados nos autos por documentos idôneos, em até 5 (cinco) dias do fim do prazo estabelecido, um por um. DETERMINO a expedição de alvará em favor do perito, do valor que integralmente lhe cabe. Manifestem-se as partes sobre os esclarecimentos de ID 258581108, em 15 (quinze) dias. Tudo feito, tornem conclusos. Em suas razões recursais (ID 80177246), o agravante relata que, inicialmente, o condomínio agravado ajuizou ação de produção antecipada de prova, e que a perícia técnica ali concluída teria afastado a necessidade de substituição integral dos elevadores, uma vez que as condições de segurança poderiam ser restabelecidas mediante reparos e readequações técnicas. Narra que, não obstante a referida conclusão, o agravado ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, pleiteando a completa substituição dos equipamentos. Nos autos de origem, foi realizada nova perícia, que também teria afastado a necessidade de troca integral, limitando-se a apontar substituição de componentes específicos e readequações técnicas. Ocorre que o juízo de origem solicitou esclarecimentos complementares ao perito cuja nova manifestação alterou sensivelmente o escopo original e apontou a necessidade de substituição dos elevadores. Em resposta, o agravado requereu o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na inicial, o que foi deferido pela decisão agravada. Alega o agravante que a decisão agravada apreciou o referido requerimento, sem que lhe fosse oportunizada manifestação sobre os esclarecimentos adicionais do perito, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo sua anulação, ante o cerceamento de defesa. Aduz que os laudos jamais concluíram, de forma direta ou inequívoca, pela necessidade de substituição integral dos elevadores, e que os esclarecimentos adicionais prestados pelo expert ampliaram, de maneira indevida, o alcance da prova técnica. Sustenta a agravante que o Juízo de origem, ao vinculá-la a orçamento apresentado unilateralmente pelo agravado, sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação acerca da adequação técnica, econômica e operacional da proposta escolhida, teria extrapolado os limites da demanda, em violação ao art. 141 do Código de Processo Civil. Alega, ainda, a ocorrência de decisão surpresa, na medida em que lhe foi imposta obrigação que não foi objeto de debate nem submetida ao contraditório. Defende a ausência dos requisitos da tutela de urgência, uma vez que inexistiu conclusão pericial pela necessidade de substituição dos elevadores e que se trata de problemas técnicos existentes desde 2023. Aponta, ainda, a irreversibilidade da medida. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar o cumprimento da obrigação até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para anular a decisão agravada ou, subsidiariamente, reformá-la, indeferindo a tutela de urgência ou desvinculando o agravante do cumprimento de cronograma ou observância de orçamento. Preparo recolhido (ID 80180178). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo, para obstar o cumprimento da obrigação, até o julgamento do presente recurso. Aduz, em suma, que houve violação ao contraditório e ampla defesa, ante a ausência de manifestação sobre os esclarecimentos adicionais do perito e, no mérito, que inexiste probabilidade do direito, ante a ausência de conclusão do laudo pericial pela necessidade de substituição dos elevadores. No entanto, em sede de cognição sumária própria da análise inicial do pedido de concessão de efeito suspensivo, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em juízo perfunctório, próprio da presente análise inicial, não se vislumbra a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa. Observa-se que a própria decisão agravada determinou a intimação das partes para que se manifestassem acerca dos esclarecimentos adicionais prestados pelo perito, o que evidencia a observância do contraditório, ainda que de forma diferida. Referido diferimento se encontra amparado pelo ordenamento jurídico, tendo em vista que a decisão agravada deferiu tutela de urgência, hipótese em que o ordenamento jurídico admite, excepcionalmente, a postergação da oitiva da parte contrária. Como é cediço, o Código de Processo Civil autoriza o deferimento de tutela provisória inaudita altera pars, quando presentes os requisitos legais, nos termos do art. 9o, parágrafo único, inciso I, c/c art. 300 do CPC. Nesse contexto, nessa análise preliminar e não exauriente, não se evidencia afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o contraditório apenas foi diferido, com expressa previsão legal, permanecendo assegurada a posterior manifestação das partes. Por sua vez, em que pesem as alegações do agravante, verifica-se que, na origem, mostram-se aparentemente presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Com efeito, ao menos em um primeiro momento, a decisão agravada encontra amparo em elementos que indicam a probabilidade do direito invocado, uma vez que, desde a primeira perícia realizada naqueles autos (ID 244664474, fl. 27), percebe-se que o perito pontuou que os elevadores não se mostram atualmente seguros ante a existência de diversas falhas graves e vícios construtivos, de maneira que qualquer reparo parcial não se mostraria viável, in verbis: A vistoria in loco identificou diversas falhas graves em ambos os elevadores, conforme detalhado no item 6 deste laudo, as quais comprometem seriamente a segurança de usuários e profissionais de manutenção. Tais constatações reforçam os relatos de paralisações frequentes, que impactam diretamente a funcionalidade do edifício, sobretudo para idosos e pessoas com deficiência. A perícia técnica confirma, portanto, a presença de vícios construtivos e de instalação, os quais tornam os equipamentos inadequados para uma operação segura, contínua e eficiente. Diante do extenso rol de não conformidades graves identificadas, muitas das quais classificadas com Severidade Alta na Tabela 1 da ABNT NBR 16858-7, e considerando a natureza de alguns dos problemas (como a máquina de tração inadequada para o tipo de instalação, a relação crítica entre o diâmetro da polia e o cabo, a presença de componentes antigos e inadequados, e as dificuldades de manutenção e operação de emergência), conclui-se que os vícios encontrados inviabilizam qualquer reparo superficial ou parcial e exigem uma readequação profunda dos equipamentos, que pode implicar a substituição completa de componentes para atender às normas técnicas vigentes e garantir a segurança e o funcionamento adequado dos elevadores. Além disso, observa-se que a instalação dos elevadores, da forma como foi executada, não atende às boas práticas da engenharia, desconsiderando princípios básicos de segurança, manutenção e confiabilidade operacional. Tal inadequação agrava ainda mais o cenário de risco e reforça a necessidade de medidas corretivas estruturais e imediatas. (grifou-se) O juízo de origem, então, solicitou esclarecimentos, inclusive resposta específica para “o quesito 7 do Juízo, ou seja, se a troca de todos os componentes considerados inadequados implica ou não a troca dos elevadores, considerando as inúmeras falhas técnicas apontadas” (ID 257901652). Em resposta, o expert prestou esclarecimentos adicionais respondendo expressamente que “a troca de todos os componentes considerados inadequados implica, na prática, a substituição total dos elevadores, ou, no mínimo, uma modernização completa de tal magnitude que se equipara economicamente a uma troca” (ID 258581108, fl. 16). Assim, ao contrário do que alega o agravante, nessa primeira análise, não se verifica que os esclarecimentos adicionais foram contraditórios ao primeiro laudo apresentado ou que tenha ampliado as conclusões ali exaradas, sendo certo que se limitou a ser mais elucidativo sobre a necessidade da troca dos equipamentos. Dessa feita, ao menos em tese, restou evidenciada a probabilidade do direito que fundamentou a tutela de urgência deferida na origem, bem como o perigo na demora, tendo em vista a constatação, pelo laudo pericial, de que a segurança dos usuários dos elevadores se encontra comprometida. Dessa forma, os argumentos expendidos não se mostram, neste momento, suficientes para infirmar os fundamentos da decisão impugnada, não se verificando a probabilidade do direito, de maneira que incabível o efeito suspensivo postulado. O perigo na demora, como já explanado, também milita em favor dos agravados. Ademais, eventuais custos decorrentes da substituição dos elevadores mostram-se passíveis de ressarcimento, caso a ação venha a ser julgada improcedente ao final, tratando-se de consequência patrimonial reversível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora